Tribunal: TJDFT
Processo: 0720486-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720486-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: DIOGO GONCALVES BORGES, JULIANA ALVES RODRIGUES GONÇALVES SUSCITADO: DESEMBARGADOR LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA, DESEMBARGADOR SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA, DESEMBARGADOR ROBERTO FREITAS FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de conflito positivo de competência suscitado por DIOGO GONÇALVES BORGES e JULIANA ALVES RODRIGUES, a fim de que declarada a competência do Desembargador LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA, da 3a Turma Cível desta Corte de Justiça, para processar e julgar os agravos de instrumentos 0715149-91.2021.8.07.0000 e 0718387-21.2021.8.07.0000. Ambos os recursos foram inicialmente distribuídos, por prevenção de Órgão e Relator, à 3a Turma Cível, sob a Relatoria do Desembargador Roberto Freitas Filho, em razão de anterior distribuição da APC 0705641-11.2018.8.07.0006, por possível conexão (RITJDFT, art. 81, §1o) desta com a ação de atentado 0702407-50.2020.8.07.0006, em trâmite junto a 1a Vara Cível de Sobradinho, onde as decisões interlocutórias impugnadas nos referidos agravos foram proferidas. O primeiro agravo, AGI 0715149-91.2021.8.07.0000, foi distribuído em 13/05/2021, quando já transitado em julgado o acórdão que examinou os apelos interpostos nos autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006 (ocorrido em 13/04/2021). Em 16/06/2021, o Des Roberto Freitas Filho não reconheceu a alegada prevenção (de Órgão e Relator) em suma pelas seguintes razões: “O presente recurso foi redistribuído, com lastro no art. 5o § 3o, da Portaria Conjunta no 53, de 23 de julho de 2014, por constar como possível prevenção a apelação n. 0705641-11.2018.8.07.0006, que foi julgada pela 3a Turma Cível. O presente caso, porém, embora guarde identidade de partes com a apelação n. 0705641-11.2018.8.07.0006, não guarda qualquer identidade de pedidos e/ou de causa de pedir com o processo anteriormente apreciado por esta Relatoria. A situação que ora se submete ao Juízo ad quem decorre de nova relação processual, que tem por objetivo discutir a possível prática de esbulho por parte do agravante/réu. Na ação julgada, discutia-se o dever (ou não) de se retirar semoventes do pasto localizado em imóvel cuja posse foi reconhecida em favor da agravada. Assim, entendo que o caso não se enquadra na hipótese descrita pelo art. 81, §1o, do RITJDFT, vez que inexiste conexão entre os autos.” No dia seguinte, antes mesmo da preclusão dessa decisão monocrática, os autos foram redistribuídos aleatoriamente para outro Órgão e Relator, sendo remetidos para 4a Turma Cível, sob a Relatoria do Desembargador Sérgio Rocha. Em 24/06/2021, nada dispondo acerca da competência a ele atribuída, esse novo julgador indeferiu a pretensão liminar formulada no referido agravo e determinou a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões. Após interpor embargos de declaração e ter atravessado outros requerimentos, em 06/07/2021, os agravantes formularam agravo interno contra a decisão monocrática que havia declinado da competência por inexistência de prevenção do Des Roberto Freitas Filho, motivo pelo qual os autos foram devolvidos a este para apreciação, o qual manteve a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Esse recurso se encontra concluso ao referido magistrado para exame. Por sua vez, o segundo recurso, AGI 0718387-21.2021.8.07.0000, foi distribuído em 09/06/2021, igualmente, quando já transitado em julgado o acórdão que examinou os apelos interpostos nos autos n. 0705641-11.2018.8.07.0006 (ocorrido em 13/04/2021); e antes do Desembargador Roberto Freitas Filho ter afastado sua prevenção no AGI 0715149-91.2021.8.07.0000 (ocorrido em 16/06/2021). Em face do afastamento desse Desembargador – então possivelmente prevento – na data da distribuição (09/06/2021), os autos foram distribuídos por prevenção, em 10/06/2021, ao mesmo Órgão (3TCV), mas aleatoriamente para o Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira, segundo o disposto na Resolução 11 de 16/09/2019 do Tribunal Pleno do TJDFT. Em 29/06/2021, registrando o término dos motivos que ensejaram a não distribuição ao Desembargador inicialmente tido por prevento, o Des Luís Gustavo determinou o retorno do agravo para apreciação do Des Roberto, do mesmo colegiado. Em 07/07/2021, o Des Roberto determinou a comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Em seguida, a parte apresentou comprovantes em vista da demonstração do aduzido estado de pobreza e reiterou requerimento liminar. Em 05/08/2021, sobreveio novo despacho solicitando esclarecimentos dos recorrentes quanto aos pressupostos recursais, os quais foram aparentemente prestados em 18/08/2021, estando o processo concluso desde então para apreciação das questões precedentes. Nesse interregno, em 25/06/2021, os mesmos agravantes formularam o presente incidente processual. Relatando todo o imbróglio que permeariam a fixação da competência para processar e julgar os citados agravos de instrumentos, ainda assim, sem adequada técnica jurídica, no que efetivamente diz respeito ao presente procedimento, em apertada síntese, defenderam que, rejeitada a alegada prevenção nos autos do AGI 0715149-91.2021.8.07.0000, esse recurso e o AGI 0718387-21.2021.8.07.0000, deveriam ser processado junto ao Desembargador Luís Gustavo Barbosa de Oliveira da 3a Turma Cível, para quem este último, em momento anterior, teria sido distribuído aleatoriamente; e não para o Desembargador Sérgio Rocha, a quem o primeiro foi redistribuído após o não reconhecimento da mencionada prevenção. Por fim, assim requereu: “A) LIMINARMENTE, roga pelo sobrestamento do processo 0702407-50.2020.8.07.0006 em trâmite perante a 1o Vara de Sobradinho-DF, nos termos do art. 955 do NCPC, já que Exmo. Desembargador SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA, contrariando a decisão do Exmo. Sr. Dr. Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, ID - 26530757, “reestabeleceu” identidade entre as ações 0702407-50.2020.8.07.0006 e n. 0705641- 11.2018.8.07.0006, de modo que o juízo incompetente acolhe a tese da MM. juíza de piso, de que a CHÁCARA DAS ROSAS, situada na Comarca de Sobradinho DF, esta “sobreposta” a Chácara Recanto, em Paranoá-DF, e concordando com a “urgência” da MM. Juíza a quo, estabeleceu risco de despejo da família, com crianças menores impúberes, que residem na Chácara Recanto em Paranoá-DF, e entregar a casa para especulação imobiliária e enriquecimento ilícito com uso de documentos falsos, por parte da agravada, que mora na Chácara das Rosas em Sobradinho -DF. B) Nos termos do art. 957 do NCPC, determine a oitiva dos Exmos Desembargadores Dr, SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA da 4a Turma e Dr. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA ora em conflito, face a declaração de incompetência do Exmo. Sr. Dr. Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, ID – 26530757. C) Que seja ouvido a seguir o representante do Ministério Público, já que os agravos contra a liminar obtida mediante uso de DOCUMENTO FALSO, que objetivam sustação dos atos de violência contra menores impúberes, com despejo em plena PANDEMIA COVID - 19, em afronta direta ao art. 227 da CF88 cc ECA, estão com decisões conflitantes, entre os Exmos Desembargadores Dr, SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA da 4a Turma e Dr. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA. D) Ao final, nos termos dos art. 958 e 959 do NCPC cc art. 13 inc. I ‘f’ do RITJDF, declarar qual dos DESEMBARGADORES é competente para decidir os AGRAVOS contra liminar concedida nos autos do feito 0702407-50.2020.8.07.0006 e mediante uso de documentos falsos em afronta aos art. 560, 561, 564 e 47 § 2o do NCPC alegando identidade com o feito n. 0705641-11.2018.8.07.0006, tese do MM. Juiz de piso afastada pelo Exmo. Sr. Dr. Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, ID – 26530757, decisão imotivadamente contrariada pelo Exmo Desembargador Dr, SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA da 4a Turma. E) Definida a competência, nos termos do art. 957 do NCPC , que este Nobre Conselho invalidade os atos do Desembargador Dr, SERGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA da 4a Turma que deve ser reconhecido como incompetente. Roga pelos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do NCPC cc art. 5o inc. XXXIV ‘a’ da CF88” No mesmo dia, esta Relatoria designou o Des Sérgio Rocha para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, e solicitou informações aos eminentes desembargadores envolvidos (ID 26183852). No curso do presente incidente processual, os suscitantes formularam diversos requerimentos estranhos ao procedimento, inclusive agravo interno e outros requerimentos a título de tutela de urgência, todos aduzindo questões referentes à causa principal, senão aos agravos de instrumentos de origem. Informações prestadas pelo Des Sérgio Rocha (ID 27576062), pelas quais, além do contexto supra verificado, acrescentou a sobrevinda de um novo agravo de instrumento (0720720-43.2021.8.07.0000) interposto em 27/06/2021 contra decisão interlocutória proferida na mesma causa, o qual foi distribuído por prevenção do Des Roberto, o qual, igualmente não reconhecendo essa circunstância, determinou a redistribuição do feito ao Des. Sérgio Rocha, em razão da distribuição anterior do primeiro agravo (0715149-91.2021.8.07.0000). Esse derradeiro agravo (0720720-43.2021.8.07.0000) aguarda a resolução do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que também afastou a alegada prevenção do Des Roberto Freitas Filho, ainda sob o exame desse magistrado. Além disso, relatou a superveniência da RCL 0721518-04.2021.8.07.0000, na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência. Informações prestadas pelo Des Luís Gustavo (ID 27824461), pelas quais ele ressalvou que o AGI 0718387-21.2021.8.07.0000 lhe fora concluso em razão do afastamento temporário do Des Roberto Freitas Filho, na forma do art. 82 do RITJDFT, de modo que os atos que nele praticou visaram apenas a correção de eventuais irregularidades que pudessem obstar seu conhecimento, a teor do parágrafo único do art. 932 do CPC. A autora da causa principal se manifestou em seguida (ID 27881718). Parecer da Procuradoria de Justiça do MPDFT pela improcedência do conflito, declarando-se a competência do Des Sérgio Rocha (ID 28065974). Não constam informações do Des Roberto Freitas Filho. Decido. Inicialmente, convém esclarecer que o presente procedimento tem por finalidade tão somente o exame do deduzido conflito positivo de competência, não se prestando para resolver questões pertinentes às controvérsias estabelecidas nas lides de origem, para as quais as discussões insistentemente atravessadas devem ser dirigidas. No que diz respeito à matéria efetivamente em discussão, conforme relatado, percebe-se que os agravantes suscitaram conflito de competência onde não se verifica qualquer controvérsia a respeito da fixação da competência para processar e julgar os agravos de instrumentos de origem, nem negativa nem positivamente. Embora o primeiro AGI (0715149-91.2021.8.07.0000) tenha sido distribuído por prevenção de Órgão e Relator, à 3a Turma Cível, sob a Relatoria do Des Roberto Freitas Filho, em razão de possível conexão com anterior recurso por ele apreciado em outro procedimento (APC 0705641-11.2018.8.07.0006), este afastou sua prevenção por entender inexistente a aduzida conexão dele com a causa de origem (0702407-50.2020.8.07.0006). Dessa forma, os autos foram redistribuídos originária e aleatoriamente para 4a Turma Cível, sob a Relatoria do Des Sérgio Rocha, o qual aceitou tacitamente a competência a ele redirecionada, tanto que apreciou a pretensão liminar e determinou o prosseguimento do feito, com intimação da agravada para formular contrarrazões recursais. Ao propósito, ainda não havia qualquer determinação desta Relatoria para fins de exame de questões urgente em caráter provisório nem houve qualquer resistência quanto ao entendimento do relator incialmente tido por prevento. Além disso, consta ainda a existência de agravo interno formulado pelos agravantes, ora suscitantes, discutindo justamente a remessa dos autos ao referido Desembargador, o que denota inclusive ausência de interesse processual dos suscitantes quanto ao conflito em tela. Tal qual no presente procedimento, eles defenderam apenas que o primeiro agravo deveria ter sido redistribuídos para o Des Luis Gustavo Barbosa de Oliveira, por ter recebido a relatoria do segundo agravo também formulado pelos suscitantes (0718387-21.2021.8.07.0000) em razão de afastamento temporário do Des Roberto Freitas Filho, a teor da Resolução 11 de 16/09/2019 do Tribunal Pleno do TJDFT, no Ocorre que o Des Luís Gustavo, posteriormente, determinou o retorno desse segundo agravo ao exame do Desembargador Roberto, ante o término do afastamento deste. O relator tido por prevento não suscitou qualquer controvérsia a respeito do superveniente entendimento do relator substituto, o que, ao tempo que informa a inexistência de conflito entre eles, também revela que cabia ao inconformado adotar as medidas jurídicas adequadas para buscar a revisão do posicionamento do último. Acerca do conflito de competência, o Código de Processo Civil estabelece que: Art. 66. Há conflito de competência quando: I – 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes II – 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência III – entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos. Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo. Na hipótese, conforme linhas supra, não se vislumbra a ocorrência de conflito positivo ou negativo de competência entre os Desembargadores envolvidos nem há discussão acerca da reunião ou separação de processos entre juízes. Em verdade, está pendente a preclusão da decisão monocrática que afastou a prevenção no primeiro agravo (0715149-91.2021.8.07.0000) em razão da interposição de agravo interno contra esse decisum, o que certamente refletirá na fixação da competência do Órgão e do Relator para examinar o segundo (0718387-21.2021.8.07.0000), que ainda aguarda o término da discussão estabelecida no primeiro, e o terceiro agravo (0720720-43.2021.8.07.0000), no qual também pende agravo interno a respeito da decisão monocrática que afastou a prevenção do relator inicialmente prevento pelo mesmo motivo anotado no primeiro. Com efeito, quanto ao AGI 0715149-91.2021.8.07.0000, apesar da decisão monocrática não se encontrar preclusa, o recurso foi redistribuído para um novo Órgão e Relator, o qual de qualquer sorte não ofereceu resistência ao entendimento do relator originário. Quer dizer, inexiste qualquer conflito de competência e a questão da prevenção por conexão ainda será resolvida no exame do agravo interno interposto naquele procedimento. Por sua vez, a respeito do AGI 0718387-21.2021.8.07.0000, tendo o relator substituto determinado o retorno dos autos ao relator inicialmente prevento, este não suscitou qualquer controvérsia a respeito, possivelmente, em razão da pendência ainda em aberto quanto à competência para processar o primeiro. Logicamente, após a preclusão da decisão monocrática que entendeu pela inexistência de conexão entre a primitiva causa (0705641-11.2018.8.07.0006) e a segunda (0702407-50.2020.8.07.0006), donde se originou as decisões interlocutórias que foram impugnadas pelos agravos em questão, restando definitivamente afastada a prevenção, logicamente, o primeiro agravo e todos os recursos posteriores, inclusive o agravo 0718387-21.2021.8.07.0000, originaria e aleatoriamente, ficará aos cuidados da 4a Turma Cível, sob a Relatoria do Des Sérgio Rocha. Do contrário, concluindo pela aduzida conexão e assim pela prevenção de Órgão, 3a Turma Cível (3TCV), e de Relator, Des Roberto Freitas Filho, os mencionados agravos e os recursos posteriores a eles serão dirigidos. De resto, ad argumentandum tantum, vale esclarecer que a prevenção primeiro se dá em relação ao Órgão e depois ao Relator. No particular, embora inicialmente distribuído o primeiro agravo por prevenção de Órgão e Relator, este não reconheceu a aduzida prevenção (de Órgão e Relator, por entender inexistir conexão entre a causa originária uma anterior a ele distribuída, cuja sentença transitou em julgado anteriormente, de modo que, a teor do §2o do art. 81 do RITJDFT, se impôs uma nova distribuição, originária e aleatoriamente, a outro Órgão e Relator sem qualquer vínculo pretérito, o que necessariamente deveria refletir nos procedimentos posteriores. O segundo agravo de instrumento interposto ao tempo da discussão, naturalmente foi distribuído por prevenção de Órgão (3TCV), mas para um outro relator em razão do afastamento temporário do relator inicialmente prevento, de sorte que, em tese, inexistindo prevenção em relação ao Órgão, tampouco haveria de desembargador a ele vinculado. Ora, havendo evidente conexão entre os mencionados agravos de instrumentos, cabia ao novo relator devolver ao relator originário para que ele adotasse o mesmo entendimento, evitando-se decisões conflitantes. Em outras palavras, em qualquer vertente que se analise o caso concreto, não haveria como vincular o Des Luís Gustavo, que somente atuou no segundo agravo em razão do afastamento do Des Roberto, o qual teria retornado ainda quando pendente ambos os procedimentos, motivo pelo qual também haveria de examinar a competência para examinar e julgar o segundo, o que ainda está pendente. Em arremate, não se verificando nenhuma das hipóteses de cabimento destacadas pelo art. 66 do CPC, não há que se falar em conflito de competência, o que enseja o não conhecimento do incidente em voga. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE. NÃO CONHECIMENTO. JUÍZOS FALIMENTAR E CÍVEL. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DO CONFLITO. 1. Para que haja conflito de competência, há que se observar uma das hipóteses delineadas no art. 66, do CPC. A falta de qualquer delas afasta a caracterização do conflito. 2. Além disso, a legitimidade da parte para suscitar o conflito de competência (art. 951, do CPC) não exclui a necessidade da prévia manifestação dos Juízos tidos como conflitantes. Logo, não se verificando qualquer das hipóteses previstas na norma processual, eis que não há qualquer divergência entre os doutos Juízos Falimentar e Cível, resta induvidoso que não há conflito de competência instaurado. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 98798, 20160020256319CCP, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 12/12/2016, publicado no DJE: 19/12/2016. Pág.: 130-131) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PARTE. SENTENÇA. MANEJO DO RECURSO ADEQUADO. NÃO CABIMENTO. CONFLITO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 951 do Código de Processo Civil, o conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz, o que evidencia a legitimidade da parte autora. Contudo, não desafia conflito de competência sentença que, reconhecendo a incompetência do Juízo, extingue o feito sem exame do mérito, estando ausentes as hipóteses de cabimento previstas no art. 66, inciso II, do CPC. 2. Em face da prolação de sentença reconhecendo a incompetência do Juízo, a decisão deve ser impugnada por meio do recurso apropriado, a tanto não se prestando o conflito de competência. 3. Conflito não conhecido. (Acórdão 1141178, 07130920820188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/6/2019, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, a inexistência de decisões conflitantes acerca da competência de juízos distintos informa a ausência de pressuposto processual de existência a obstar o processamento do presente conflito negativo de competência. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do presente conflito positivo de competência e, via de consequência, dos agravos internos e dos demais requerimentos atravessados inadequadamente no procedimento. Desde já, ficam os suscitantes advertidos de que, doravante, novas interpelações deste Órgão quanto a questões processualmente inadequadas, já resolvidas, estranhas ao procedimento ou de caráter manifestamente protelatório serão examinadas com maior rigor, mormente, quanto às condutas descritas nos artigos 77; 80; 1.021, §4o; e 1.026, §2o, todos do CPC, além de outras que violem os ditames da boa-fé, a impor a aplicação de multa, além de outras consequências. Preclusa esta, proceda a secretaria da Câmara com as cautelas de praxe, encaminhando cópias do presente procedimento a fim de que sejam anexadas aos autos dos AGIs 0715149-91.2021.8.07.0000 e 0718387-21.2021.8.07.0000. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator